Tribunal: STF
Processo: RE 1350069
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. IRPF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947.  VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Policial militar DEJEM Restituição de imposto de renda retido na fonte Verba de caráter indenizatório, segundo a Lei Estadual n. 17.293, de outubro de 2020 Lei de natureza interpretativa, eis que aclarou a questão em torno da verba denominada DEJEM Aplicação retroativa, conforme o artigo 106, I, do CTN Restituição devida, respeitada a prescrição quinquenal Recurso não conhecido quanto à prescrição e às teses subsidiárias acerca da recuperação do IR na declaração anual, contribuições e demais reflexos do IR, porque não objeto de decisão na sentença Observação quanto aos consectários, no sentido de aplicar a taxa SELIC unicamente, a partir do recolhimento indevido, segundo a Lei nº 9.250/95 e temas 145 e 905 do STJ Sentença mantida, com observação.“



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, inicialmente, não admitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução dos autos à origem, considerada a submissão da matéria ao regime de repercussão geral – Tema 810, RE 870.947.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o julgado estaria de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o tema, in verbis: 



      “Recurso Extraordinário versando suposta afronta por esta Turma ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal em relação aos consectários no bojo de ação em que a Fazenda recorrente foi condenada a restituir valores indevidamente descontados do imposto de renda da parte recorrida Decisão da Presidência do C. Supremo Tribunal Federal que determinou o retorno dos autos ao Colégio Recursal para aplicação, segundo o caso, de uma das hipóteses previstas no artigo 1030, I a III, do Código de Processo Civil Despacho da Presidência deste Colégio determinando o retorno dos autos a esta Turma para aplicação do inciso II do artigo 1030 do mesmo diploma legal Acórdão, no entanto, que já aplicou o Tema 810 Ausência de parâmetro fixado por superior instância para readequação ou de reconhecimento de interpretação equivocada do precedente Manutenção do acórdão tal como proferido”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Ademais, com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 870.947, Tema 810, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”. Nada obstante, a Corte conferiu efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    Desta orientação o Tribunal de origem não divergiu.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente